Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PARÂMETROS DE QUALIFICAÇÃO DE VALORES. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva.
3. Inexistente definição descritiva para expressar o sentido do “mínimo existencial”, é necessário estabelecer densificação para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial.
4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública sobre os critérios para aferição da hipossuficiência para efeitos de assistência judiciária gratuita. 4.1 Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
5. No caso concreto, a Agravante comprovou sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados.
6. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, haja vista o provimento do recurso, bem como a ausência de fixação dessa verba na decisão agravada (art. 85, § 11, do CPC).
7. Ambos os recursos conhecidos, agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. Decisão agravada reformada. Concessão da gratuidade de justiça à Agravante.